Tribunal: TJMT
Processo: 1024498-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JAIME LUIZ WERICH e ÂNGELA MARIA CARLETTO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1001725-59.2020.811.0087, manejada por NADIM MAKARI e CLÁUDIA ANGÉLICA MARTINS MAKARI, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse nos imóveis rurais objeto da lide em favor dos autores, ora agravados.
Para tanto, os agravantes alegam que o juízo singular deferiu a liminar a quem não detém direito à posse, a uma porque o contrato de arrendamento que dava o direito de posse sobre a área aos agravados e que serviu de base para o deferimento da medida já está extinto e, a duas, porque as partes negociaram verbalmente a liberação pacífica da área.
Ponderam que retiraram sim as cercas da propriedade e realizaram serviço de gradeamento da terra, mas isso apenas após encaminharem a contranotificação aos agravados, informando-os de que o Sr. Luiz Antônio Ribeiro, A Sra. Marciana Moresqui e a Lar Construção Ltda, de quem eles haviam subarrendado os imóveis, perderam o direito de posse quando entregaram os imóveis rurais a eles subarrendados, como forma de quitação de uma dívida ainda em junho de 2019.
Afirmam que não houve esbulho, mas, sim, exercício da posse efetiva de quem é proprietário da área recebida como forma de pagamento decorrente de crédito com o arrendador.
Salientam que, como o contrato de arrendamento original foi extinto, extingue-se também qualquer contrato de arrendamento existente sobre a área firmado pelos antigos proprietários /possuidores, o que lhes garante a ocupação da terra.
Aduzem que os agravados não possuem legitimidade ativa, já que o cancelamento do arrendamento principal exclui qualquer direito de posse que eles eventualmente detinham, nos termos do art. 26, incisos V e VIII do Decreto Federal no 59.566/1966.
Alegam que a decisão liminar, além de proibir a posse das propriedades de matrículas 2837 e 3215, tolhe o direito de acesso às áreas de matrícula 3226 e 272, pois vedou, indiretamente, o direito de passagem, impedindo o plantio que se encerra em dezembro.
Assim, requer a liminar para suspender os efeitos da tutela concedida, na origem. Subsidiariamente, pugnam pela concessão do direito de passagem para acesso às áreas de matrículas 3226 e 272.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com o que consta dos autos do processo, na origem, verifica-se que a decisão concedida em sede de tutela de urgência foi proferida com amparo em prova documental apta a servir de arrimo à reintegração de posse das áreas objeto do litígio.
Com efeito, os próprios agravantes admitiram nas razões recursais a prática do esbulho possessório ao afirmarem que arrancaram as cercas da propriedade e gradearam a terra, mesmo cientes de que há um contrato particular de arrendamento da área para fins de exploração agropecuária tendo como arrendatários os agravados e com vigência até o ano de 2028 (id. 67455969).
Além disso, ainda que os agravantes possuam eventual direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores Luiz Antônio Ribeiro e Marciana Maria Moresco, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim.
De outra feita, o pleito de acesso às áreas de matrícula 3226 e 272 é matéria que demanda exame pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.